Tribunal: TJSP
Processo: 1003547-11.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS VOLTADAS A SOLUCIONAR PROBLEMAS ESTRUTURAIS OBSERVADOS NO IMÓVEL DA AUTORA. CONVENCIMENTO FUNDADO NO LAUDO PERICIAL. PREVALECIMENTO, ANTE A FALTA DE CONSISTÊNCIA DAS CRÍTICAS FORMULADAS. DANO MATERIAL. PROVA SUFICIENTE DA OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO ALEGADO PELA DEMANDANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REPARTIÇÃO

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS VOLTADAS A SOLUCIONAR PROBLEMAS ESTRUTURAIS OBSERVADOS NO IMÓVEL DA AUTORA. CONVENCIMENTO FUNDADO NO LAUDO PERICIAL. PREVALECIMENTO, ANTE A FALTA DE CONSISTÊNCIA DAS CRÍTICAS FORMULADAS. DANO MATERIAL. PROVA SUFICIENTE DA OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO ALEGADO PELA DEMANDANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REPARTIÇÃO ADEQUADA DA RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não comporta reparo a sentença que fundamentou o seu convencimento em laudo pericial que se mostra bem fundamentado e preciso, cujas conclusões permitem constatar de forma convincente a realidade do imóvel e a responsabilidade do condomínio pelos reparos necessários. 2. O dano material consistente no pagamento efetuado em favor do antigo inquilino da demandante, que solicitou a rescisão antecipada do contrato de locação em razão dos problemas do imóvel restou devidamente comprovado. 3. Ambas as partes decaíram de seus posicionamentos, o que justifica a repartição dos encargos de sucumbência, de forma proporcional, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, tal como fixado na sentença. 4. Todavia, por força do que estabelece o artigo 85, § 11, em razão do resultado desse julgamento, daí advém a elevação da verba honorária de responsabilidade do réu, fixando-a em R$ 4.000,00.

CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA DECORRENTE DO PERÍODO EM QUE A AUTORA FOI SÍNDICA DO CONDOMÍNIO. PROVA SUFICIENTE DA CONCESSÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO, INTEGRALMENTE QUITADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos dos autos denotam que foi concedido à autora reconvinda o parcelamento do débito e que o pagamento foi realizado integralmente, em momento oportuno. Assim, de rigor a improcedência do pedido, conforme reconhecido pela r. sentença. 2. Por outro lado, verifica-se que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o valor atualizado da causa na reconvenção, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, e a fixação deve observar os limites percentuais fixados pela norma, não podendo ser realizado arbitramento por equidade, solução reservada apenas às hipóteses previstas no parágrafo 8o, dentre as quais não se insere a hipótese em exame. Por isso, deve ser adotado como base de cálculo o valor atualizado da causa e sobre ele aplicado o percentual de 15%, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.